Tribunal: TJDFT
Processo: 0003796-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIDO UM DOS DENUNCIADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE AMBOS. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de a apelada ter permanecido no veículo subtraído, juntamente com o autor da subtração, não comprova que ela tenha participado do crime, ou aderido à conduta daquele, ou ainda, contribuído para o sucesso da empreitada delitiva.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva em relação à apelada, absolvida na sentença, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.